Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Contadoria Judicial para que, em auxilio a esta Relatora, avalie a correção dos cálculos apresentados pela autora, sobretudo com relação à incidência dos juros e de correção monetária aplicados nas planilhas de IDs 52033522 e 52033525, observando-se o que definido em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça quanto a essa questão. Após, vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, conclusos. Brasília, 6 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora